Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-74.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-74.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: VALDINEY GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PELA PARTE RÉ. OPOSIÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ARGUÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA
. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000008-74.2023.8.05.0176
, em que figuram como apelante BANCO RCI BRASIL S.A e como apelada VALDINEY GONCALVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .